Tribunal: TJES
Processo: 5015908-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015908-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TXM VITORIA LTDA
RECORRIDO: ATICO ENDLICH
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015908-06.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
TXM VITORIA LTDA

RECORRIDO:
ATICO ENDLICH

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SMARTWATCH SAMSUNG. REPARO REALIZADO COM GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS. RECORRÊNCIA DO MESMO DEFEITO (“TELA BRANCA”) NO 90º DIA. DIRECIONAMENTO À ASSISTÊNCIA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. NEGATIVA INDEVIDA DE GARANTIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE MAU USO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). VÍCIO REITERADO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO REPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DE R$2.000,00 MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

Trata-se de demanda procedente ajuizada por consumidor que teve seu relógio Samsung encaminhado à assistência técnica autorizada, onde pagou R$ 750,00 pelo reparo. No 90º dia da garantia legal, o mesmo defeito — “tela branca” — reapareceu. O consumidor, por se tratar de um sábado, apresentou-se à assistência técnica no primeiro dia útil subsequente, quando recebeu novo orçamento pago para substituição das mesmas peças, sob alegação de “mau uso”.

A requerida interpôs Recurso Inominado alegando incompetência do Juizado por suposta necessidade de perícia, ilegitimidade passiva, necessidade de denunciação à lide da fabricante Samsung e inexistência de falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se: (i) houve recusa indevida da garantia legal prevista no art. 26, II, do CDC; (ii) restou configurada falha na prestação do serviço (art. 14, CDC); (iii) há dano moral indenizável e se o quantum fixado é proporcional.

RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares foram corretamente rejeitadas. A matéria é de simples solução, com provas documentais suficientes, dispensando perícia.

A assistência técnica integra a cadeia de fornecimento, sendo parte legítima para responder pelo vício. Denunciação à lide é vedada (art. 10, Lei 9.099/95).

A garantia legal de 90 dias (art. 26, II, CDC) abrange serviços sobre bens duráveis. O defeito manifestou-se exatamente no último dia do prazo, e a apresentação ao fornecedor ocorreu no primeiro dia útil seguinte.

A recorrente não produziu laudo técnico conclusivo, limitando-se a alegações genéricas de oxidação, ônus que lhe incumbia (art. 6º, VIII, CDC).

O produto possui certificação IP68, sendo resistente à água e poeira, afastando a presunção de mau uso.

Restou demonstrada a reincidência do vício e a ineficácia do reparo, configurando falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

A recusa indevida obrigou o consumidor a percorrer vias administrativas e judiciais, violando sua legítima expectativa de confiança, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor fixado (R$ 2.000,00) é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando revisão (Enunciado 32 – Turmas Recursais/ES).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O reaparecimento do mesmo vício dentro do prazo da garantia legal, após a contratação de reparo com assistência técnica, aliado à ausência de laudo técnico conclusivo que comprove mau uso do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, impondo ao fornecedor o dever de restituir o valor pago pelo reparo e indenizar os danos morais decorrentes.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 6º, III, VI, VIII; art. 14; art. 20; art. 26, II – CDC

Art. 5º, X – CF

Art. 10; arts. 43, 46, 55 e 56 – Lei 9.099/95

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10465222220208260114 Campinas, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 14/09/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, afirma o autor que, após ter seu aparelho celular submetido a reparo, o mesmo defeito — a denominada “tela branca” — reapareceu em 17/05/2025, justamente no último dia da garantia legal de 90 dias. Como se tratava de um sábado, dirigiu-se à assistência técnica no primeiro dia útil subsequente, em 19/05/2025, a fim de solicitar o reparo dentro do prazo legal.

Contudo, a requerida recusou-se a realizar o conserto gratuitamente, alegando mau uso do aparelho e apresentando novo orçamento, o que o Autor refuta, destacando que o dispositivo possui certificação IP68, conferindo resistência à água e à poeira, não havendo qualquer conduta indevida que justificasse a negativa da garantia.

Diante disso, pleiteia a restituição do valor de R$750,00 pago pelo conserto anterior, bem como a indenização por danos morais decorrentes da falha reiterada na prestação do serviço e da recusa indevida da garantia legal.

A sentença (ID. 17022743) proferida pelo juízo singular dispôs que:

21. Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral para: a) condenar o requerido a restituição do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
,
com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação; b) condenar o requerido a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data. c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

O
Recurso Inominado foi apresentado por TXM VITORIA LTDA que alega que o produto foi adquirido em 2021 e levado a reparo em 2025, e o defeito decorreu de mau uso (oxidação e entrada de líquido), o que foi corroborado pelo próprio Recorrido, que "toma banho com o aparelho", perdendo assim a garantia de vedação do fabricante. Preliminarmente, a Recorrente busca o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial devido à complexidade da matéria e necessidade de perícia técnica para apurar se a falha decorreu do serviço ou do desgaste do produto, o acolhimento da denunciação à lide da fabricante SAMSUNG para produzir o "laudo técnico conclusivo" exigido, ou sua ilegitimidade passiva para responder pela vedação do aparelho. No mérito, defende a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano, uma vez que não houve vício no serviço ou nas peças, mas sim falha na vedação de um produto fora da garantia do fabricante e por culpa exclusiva do consumidor, pleiteando, por fim, a reforma da decisão para afastar a condenação material e moral.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 17022751), objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Primeiramente, as provas produzidas pelos litigantes são suficientes ao julgamento do mérito processual, razão pela qual
afasto a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de produção de prova pericial complexa
.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que incontestável a relação jurídica e comercial firmada entre as partes, tendo a parte autora realizado o reparo do produto objeto da lide junto a assistência técnica da empresa recorrida. Nesse aspecto, será analisado no mérito processual a existência de responsabilidade da empresa, que compõe a cadeia de empresas fornecedoras, pelos fatos alegados na exordial.

Outrossim, destaco que denunciação à lide não é cabível dentro do procedimento do Juizado Especial, nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.099 /95, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Inicialmente, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, narra o Autor que adquiriu um relógio digital da marca Samsung e, ao identificar defeito no produto, encaminhou-o à assistência técnica autorizada TXM Vitória, onde foram realizados reparos em 13/02/2025, ao custo de R$750,00. Todavia, em 17/05/2025, o aparelho voltou a apresentar o mesmo problema — a conhecida “tela branca”. Por se tratar de um sábado, o consumidor compareceu à loja no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 19/05/2025, ocasião em que a requerida lhe apresentou novo orçamento para substituir as mesmas peças objeto do reparo anterior, inclusive com valor inferior para a mesma peça “Tela – Display”, anteriormente trocada.

Trata-se, portanto, de típica hipótese de responsabilidade por má prestação de serviço, na qual o fornecedor responde independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Além disso, aplica-se ao caso o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor diante da empresa, o que impõe a inversão do ônus da prova. Cabia, portanto, à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral — o que não ocorreu.

Diante do conjunto probatório apresentado, entendo que a parte autora comprovou adequadamente que o relógio não foi reparado de forma eficaz, o que ocasionou o reaparecimento do vício. Ressalte-se que o consumidor buscou todas as vias extrajudiciais possíveis, inclusive o Procon (Id. nº 17022072), sem que houvesse solução, o que reforça a necessidade de restituição do valor despendido com o reparo defeituoso, conforme precedente do TJSP:

Apelação. Consumidor. Aparelho eletrônico- IPAD. Ação reparatória por danos materiais e morais . Defeito apresentado após dez meses da troca do aparelho. Vício oculto. Início do prazo a partir do conhecimento do vício. Artigo 26,§3º, do CDC . Responsabilidade do fornecedor pelo funcionamento do produto durante período de vida útil. Recusa das acionadas à substituição do produto por decorrido o prazo de garantia contratual. Inconsistência. Responsabilidade solidária das acionadas - fabricante e assistência técnica - por integrarem a cadeia de consumo . Exegese dos artigos 7º, parágrafo único e 23,§ 1º, ambos da legislação consumerista. Ilegitimidade passiva "ad causam" da corré I Prime Campinas – Isetphone Tecnologia Eireli- ME afastada - sentença reformada- recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10465222220208260114 Campinas, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 14/09/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022).

O vício oculto caracteriza-se por defeitos não perceptíveis no momento da aquisição ou do serviço prestado e que não decorrem de mau uso ou desgaste natural, especialmente considerando que o produto possui certificação de resistência à água. Assim, bem decidiu o juízo a quo ao reconhecer o dever de restituição dos danos materiais suportados pela parte consumidora, entendimento com o qual inteiramente coaduno, nos seguintes termos:

12. É fato incontroverso que o requerente pagou R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) pelo reparo de seu smartwatch em 17/02/2025, realizado pela Requerida. Também verifica-se que o mesmo defeito – "tela branca" – reapareceu em 17/05/2025, ou seja, precisamente no 90º dia após a realização do serviço, caracterizando a recorrência do problema dentro do prazo da garantia legal do serviço, conforme o artigo 26, inciso II, do CDC: “Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.”

13. O fato de o demandante ter levado o aparelho à assistência técnica no dia 19/05/2025, o primeiro dia útil após a constatação da reincidência do defeito (sábado que não havia expediente), é uma conduta razoável e diligente do consumidor, que não pode ser penalizada. O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor hipossuficiente, buscando o reequilíbrio nas relações de consumo.

14. A demandada fundamenta sua recusa em efetuar o reparo sob garantia na alegação de "mau uso" por parte do demandante, argumentando ter constatado "oxidação e líquido no interior do aparelho". Contudo, não juntou laudo técnico conclusivo, limitando-se a apresentar ordem de serviço, documento destituído de força probatória suficiente para comprovar o alegado mau uso. Ressalte-se que, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor, quando verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente em relação ao fornecedor. Assim, competia à requerida demonstrar, de forma inequívoca, que o defeito decorreu de utilização inadequada, ônus do qual não se desincumbiu.

15. Nesse contexto, a simples menção à “oxidação” não é hábil a excluir a responsabilidade da requerida, sobretudo porque não se demonstrou que o autor tenha utilizado o produto de forma indevida. Ressalte-se que o aparelho possui certificação de resistência à água e poeira, conforme manual do fabricante (ID 77891420 - fl. 08).
16. Ademais, ao realizar o reparo inicial, a assistência técnica assumiu o dever de restituir plenamente a funcionalidade do aparelho. Eventuais falhas de vedação, decorrentes do reparo, recaem sob sua responsabilidade.

17. Assim, configurado o vício do serviço, que não foi sanado de forma definitiva e reapareceu dentro do prazo de garantia legal, o consumidor tem o direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, conforme o artigo 20, § 2º, do CDC. A recusa da demandada em realizar o reparo sob garantia impõe o dever de restituição do valor desembolsado pelo autor.

18. Quanto ao pleito indenizatório, tenho que a situação vivenciada pelo autor supera a esfera do mero dissabor, configurando o dano moral, ante a quebra da legítima expectativa de confiança e segurança gerada pelo consumidor no mercado de consumo, além de transferir a eles o ônus de buscar a reparação do dano pela via judicial, tendo que disponibilizar seu tempo útil, o que causa transtornos e angústias, ensejando o dever de reparar do réu (art. 5º, inc. X, da CF).

19. Não se exige a prova do efetivo abalo psicológico ou emocional pelo autor, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano decorre das próprias circunstâncias fáticas.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor quando se viu impedido de utilizar o produto consertado.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia que não se revela ínfima, à luz da extensão dos prejuízos suportados pelo consumidor, do caráter pedagógico da medida frente à conduta do plano de saúde, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Consequentemente, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma dos arts. 55 e 56

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)